Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NA FASE EXECUTIVA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEPÓSITO JUDICIAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos provisórios, fixados em valor correspondente a um salário mínimo, e determinou medidas de constrição patrimonial.
2. O recorrente alegou inexigibilidade do título, excesso de execução, cumulação de obrigações alimentares superiores à renda mensal, cerceamento de defesa e nulidade da decisão que fixou os alimentos.
3. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos bloqueios, e, no mérito, a limitação da obrigação, o reconhecimento do excesso de execução, a dedução de valores pagos e a reforma integral da decisão.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se os alimentos provisórios fixados constituem título executivo certo, líquido e exigível, apto ao cumprimento provisório; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução e incapacidade financeira pode ser apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) verificar a necessidade de abatimento de depósito judicial já realizado no montante executado.
III. Razões de decidir
5. Os alimentos provisórios fixados por decisão judicial constituem título executivo judicial plenamente exigível, admitindo cumprimento provisório e adoção de medidas constritivas, nos termos da legislação processual.
6. A discussão acerca da capacidade contributiva do alimentante, proporcionalidade do encargo e eventual cumulação excessiva de obrigações alimentares não se insere no rol taxativo das matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser veiculada em ação revisional ou por recurso próprio.
7. Não se verifica vício intrínseco no título executivo capaz de comprometer sua certeza, liquidez ou exigibilidade, sendo inviável a rediscussão dos fundamentos da decisão que fixou os alimentos na fase executiva.
8. O bloqueio de valores via SISBAJUD configura medida típica da execução de alimentos e não caracteriza decisão-surpresa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.
9. Comprovado o depósito judicial realizado pelo executado e já levantado pelo exequente, impõe-se o abatimento do valor correspondente do montante exequendo, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a execução pelo valor efetivamente devido.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar o abatimento do depósito judicial
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 525, § 1o, § 4o, 528, 529 e 1.022; CC, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016292, Processo no 0702906-76.2024.8.07.9000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025.